Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-66.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025569-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MICHELE DE OLIVEIRA - CPF: 401.033.278-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenada condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de seus dois filhos, atualmente com 13 e 14 anos, que estariam sob a guarda da avó materna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar; e

(
ii
) analisar se há excepcionalidade na hipótese que justifique a flexibilização do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de prisão domiciliar na execução penal exige o cumprimento da pena em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

4.
A prática do tráfico de drogas na residência familiar, onde conviviam os filhos menores da apenada, configura circunstância impeditiva da prisão domiciliar, pois expôs os menores a ambiente de risco, afastando a aplicação do precedente do Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP do STF.

5.
O relatório psicossocial indica que os filhos da agravante estão sob os cuidados da avó materna, garantindo-lhes as necessidades básicas, não havendo comprovação da imprescindibilidade da presença materna.

6.
A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça reforça que a concessão da prisão domiciliar não se justifica quando os filhos não estão em situação de desamparo absoluto e quando a própria genitora praticou delitos no ambiente doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de prisão domiciliar na execução penal exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença materna, não bastando a existência de filhos menores.

2.
O tráfico de drogas praticado na residência familiar, expondo os filhos a ambiente de risco, impede a concessão da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência consolidada.

3.
A presença de outro responsável pelo cuidado dos menores afasta a excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318-A; LEP,
arts
. 117 e 118.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo n.º 143.641/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Michele de Oliveira
contra decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Cáceres
/MT
,
que
indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária

(Id.

238387671
, p. 123-125)
,

nos autos da execução penal n.
2000036-70.2024.8.11.0006
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão para a
concessão do regime domiciliar
, com fundamento no art
.
117, III, da Lei de Execuções Penais

(Id.
238387671
, p. 168-173
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público
requer o
desprovimento do recurso
defensivo (Id.
238387671
).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora

(Id.
238387671
, p. 190
).

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
249607151
), conforme entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICADA PENA DE 11 ANOS, 7 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.798 DIAS-MULTA. PLEITO PELA CONCESSÃO DE REGIME DOMICILIAR, COM ASSENTO NA IMPRESCINDIBILIDADE DA APENADA PARA PRESTAR CUIDADOS AOS DOIS FILHOS
MENORES, ATUALMENTE COM TREZE E CATORZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. É ASSENTE NA LEI E NA JURISPRUDÊNCIA HODIERNA QUE A PRÁTICA DE CRIME QUE EXPONHA OS FILHOS A SITUAÇÃO DE RISCO, OU COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DE REGIME DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 318-A DO CPP E 117 E 118 DA LEP. PRECEDENTE DO STF NO HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP QUE NÃO SOCORRE A PRETENSÃO FACE A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NA CASA ONDE RESIDIA NA COMPANHIA DOS FILHOS. RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE APONTA QUE OS INFANTES ESTÃO AMPARADOS PELA AVO MATERNA, COM AS NECESSIDADES BÁSICAS GARANTIDAS, PORÉM EM CONDIÇÕES DE SAÚDE DEBILITADA E SOBRECARREGADA PESSOALMENTE COM CUIDADOS QUE PRESTA A OUTROS PARENTES, QUE RESIDEM EM COMUM. INTERESSE DOS INFANTES AMPARADOS TEMPORARIAMENTE PELO SUPORTE FAMILIAR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, PARA O QUE SEJAM ENCAMINHADAS RECOMENDAÇÕES À REDE DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE ORIGEM, PARA QUE REALIZE O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DOS ADOLESCENTES E DOS DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO
FAMILIAR.
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que
indeferiu o pedido de concessão do regime domiciliar.

O pedido se baseia na alegação de que
a agravante
é mãe de dois filhos menores, de 14
(quatorze)
e 12
(doze)
anos
de idade
, os quais residiam com ela até sua prisão e que, desde então, não tem mais notícias sobre quem está cuidando deles. A defesa argumenta a imprescindibilidade da presença materna na criação dos filhos, especialmente do mais novo, e busca a reforma da decisão que indeferiu esse pleito em primeiro grau.

Conforme se extrai dos autos, e
m 4/7/2024, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito, por entender que
a situação posta em apreciação não se enquadraria à hipótese prevista no art. 117, III, da Lei de Execução Penal
, pois
não teria sido produzida prova no sentido de que a agravante seria
indispensável
aos cuidados de seus filhos ou mesmo que as crianças tivessem ficado desamparadas a partir de sua prisão
,
bem como pelo fato de que a agravante cometeu os crimes
de tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade
na residência em que morava com os menores,
fatos que, por si sós, afastariam a concessão do benefício. Confira-se a decisão (Id. 238387671, p. 123-125):

[...]
Nos termos do artigo 117, “caput” e inciso II, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar durante a execução penal é admitida em hipóteses excepcionais, durante o cumprimento de pena em regime aberto.

No entanto, a melhor interpretação, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.

Nesse sentido, apesar da existência de prerrogativas que corroboram com o pleito defensivo,
analisando os autos da ação penal que originou este presente executivo, verifica-se que a apenada praticava e
disponibiliza sua residência como depósito de ilícitos na comarca de Glória D’oeste/MT, onde, inclusive, os infantes residiam, sendo, portanto, demostrado que a , bem ainda, os infantes apenada não detinha de cuidados aptos e suficientes aos filhos estão sob os cuidados da avó materna
, de modo que estão recebendo proteção e os cuidados necessários, diferentemente de que se estivesse sob os cuidados da genitora, ora apenada.

Vislumbra-se que a apenada possui filhos maiores de 12 (doze) anos sendo necessária uma corroboração robusta com documentos que comprovam a imprescindibilidade
da reeducanda para os cuidados dos seus filhos, pois a prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade.

[...]

Desse modo, considerando as deliberações supracitadas INDEFIRO da concessão da Prisão Domiciliar para a executada MICHELE DE OLIVEIRA. o pleito defensivo.
[...]
.
Destacamos

Correto o posicionamento exarado pelo
m
agistrado primevo, não comportando acolhida a tese defensiva, dado o perigo de voltar a delinquir ao transformar a sua casa em palco para crime de tráfico de entorpercentes, com prejuízo a formação da personalidade dos filhos com real possibilidade de se enveredarem neste largo caminho, eis que, dividem o mesmo palco.

Importante rememorar que a legislação pátria prevê algumas possibilidades em que se pode deferir a prisão domiciliar, sendo, em sua maioria, voltadas aos presos preventivamente, como é o caso do disposto no art
.
318 do Código de Processo Penal.

Ainda, existe possibilidade de se beneficiar o condenado à pena definitiva com a prisão domiciliar, quando este estiver cumprindo pena em regime aberto e se encontrar em alguma das hipóteses elencadas nos incisos do art
.
117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

No presente caso, tem-se que o dispositivo legal a ser analisado é o
art.
117 da Lei de Execuções Penais, colacionado acima, visto que a
agravante
se encontra cumprindo pena privativa de liberdade, imposta em sentença penal condenatória, não se tratando, portanto, de prisão preventiva.

Da análise do caderno processual, verifica-se que

a reeducanda foi condenada à pena de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.798 (mil setecentos e
noventa e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos
arts
. 33, caput, e 35, caput, da Lei
n.
11.343/2006.

Assim,
em que
pese a ora
agravante
seja mãe de filhos menores de idade, esta não satisfaz o requisito expresso no caput do supracitado dispositivo de lei, qual seja, cumprir a pena em regime aberto.

Salienta-se que sequer fora demonstrado pela
d
efesa que a agravante é, de fato, imprescindível aos cuidados dos infantes, havendo, inclusive, a informação de que estes se encontram sob os cuidados de terceiros.

Ainda, necessário salientar que
este magistrado
não desconhece que o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça admite que, em hipóteses excepcionais, a extensão do benefício disposto no art
.
117 da Lei de Execuções Penais aos condenados que se encontrem cumprindo pena no regime semiaberto ou no fechado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APENADA ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL D ESPROVIDO. 1. Hipótese em que a Agravante está no cumprimento definitivo de pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e estelionato. Formulado pedido de prisão domiciliar, o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal. 2.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, situação
esta
afastada pelas instâncias ordinárias, que, em análise soberana sobre o contexto fático-probatório dos autos, concluíram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filho menores da Agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos.
3. No caso, verifica-se ainda situação concreta e excepcional a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias consignaram a grande quantidade de droga apreendida na residência da Agravante, o que, por certo, expõem as crianças a situação de risco. Precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, 6ª Turma,
AgRg
no HC n. 857.447/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 10.10.2023)
.
Destacamos

Entretanto, tal excepcionalidade não restou demonstrada nos autos. Pelo contrário. É possível constatar nos autos de ação penal que a agravante fora presa em flagrante

onde
esta
residia junto aos seus filhos menores de idade, conforme se depreende da leitura dos fatos narrados na denúncia
extraída do acordão que manteve a sua condenação nos autos do processo n.
1008125-36.2023.8.11.0006
(Id.
238387671
, p. 150).

Não obstante, a prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual a recorrente se encontra em cumprimento de pena, fora cometido, repita-se, no mesmo imóvel no qual a agravante resid
ia
com os infantes, expondo-os, assim, aos riscos inerentes de tal atividade delituosa. Tal situação se mostra evidentemente suficiente a afastar do caso concreto a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

Nessa esteira, o atual entendimento jurisprudencial d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, v
eja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Jaqueline Pereira e Diego Carvalho Santos contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). As penas aplicadas foram de 14 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão para Jaqueline e 15 anos, 7 meses e 15 dias para Diego, ambas em regime inicial fechado, além de multa. 2. Jaqueline pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a droga pertencia exclusivamente a Diego, bem como a inexistência do vínculo associativo para o tráfico. Subsidiariamente, requer a detração da pena e a concessão de prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores. 3. Diego postula a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, argumentando que a relação com Jaqueline se limitava ao vínculo conjugal. Alternativamente, busca a retificação da dosimetria, para afastar a valoração negativa da conduta social, e a exclusão da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para condenação de Jaqueline pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico; (
ii
) se há justificativa para a valoração negativa da conduta social de Diego; e (
iii
) se são cabíveis a exclusão da pena de multa e a concessão
de prisão domiciliar para Jaqueline. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como a prática habitual e permanente do comércio ilícito de entorpecentes. 6. O dolo associativo e o vínculo estável entre os agentes restam demonstrados por provas que indicam que Jaqueline continuou a venda de drogas após a prisão de Diego, configurando o crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. 7. O cometimento de novo crime durante a execução de pena imposta por delito anterior justifica a valoração negativa da conduta social. 8. A pena de multa não pode ser afastada com base na alegada incapacidade financeira do condenado, pois constitui sanção legalmente prevista para os delitos imputados. 9.
O fato de Jaqueline ser mãe de filhos menores não autoriza a concessão de prisão domiciliar, uma vez que mantinha ponto de venda de drogas em sua residência, colocando seus filhos em situação de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e da habitualidade da mercancia ilícita justifica a condenação. 2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que restou evidenciado nos autos. 3. A valoração negativa da conduta social do agente é cabível quando ele pratica novo crime durante a execução de pena anterior. 4. A pena de multa integra as sanções previstas para os crimes de tráfico e associação para o tráfico, não sendo cabível sua exclusão por alegada incapacidade financeira. 5.
A concessão de prisão domiciliar não se aplica quando a residência do réu era utilizada como ponto de tráfico, expondo crianças a situação de risco
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput; CP,
arts
. 59, 60 e 387, § 2º; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP; STJ, HC nº 544.736/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 18/02/2020; TJMT, APR nº 10016742520218110051, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27/04/2022; TJMT, APR nº 10040011520208110006, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/03/2023.

(N.U 1000168-26.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)
.
Destacamos

Não se desconhece, também, que o

Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP,
apesar de ter possibilitado que as mães
de filhos menores de 12 (doze) anos
pudessem ser agraciadas com a prisão domiciliar,
vedou a concessão
da referida benesse
nos casos em que a
mãe
praticou o crime com violência ou grave ameaça,
contra os filhos
ou
outras situações excepcionais, desde que devidamente justificadas.

Assim, o próprio precedente invocado pela defesa não ampara o pedido, pois a reeducanda traficava drogas dentro de casa, fato que
colocou em risco a integridade dos filhos e favoreceu a sua inserção precoce em um ambiente de criminalidade.

O Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado contra a conversão da prisão em domiciliar nesses casos, reiterando que o tráfico de drogas praticado na residência familiar configura grave ameaça ao desenvolvimento das crianças, afastando a concessão do benefício.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. CASO CONCRETO E EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus. 2. A agravante foi condenada definitivamente, tendo sido registrada a sua reincidência na sentença. 3. O acórdão de origem negou a prisão domiciliar, destacando a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da agravante aos filhos e a prática do crime na residência das crianças. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, mãe de crianças, pode cumprir pena em prisão domiciliar. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida, destacando a reincidência da agravante e o risco social dos infantes, criados em contexto delitivo. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório. 7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "
A concessão de prisão domiciliar na execução definitiva a mãe de crianças não é cabível quando há reincidência e o caso concreto reflete o risco social, decorrente da prática do crime na residência familiar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
23/2/2018; STJ,
AgRg
no HC 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/6/2023.

(
AgRg
no HC n. 890.808/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Destacamos

Logo, se o fato d
e
a genitora ter praticado o crime na residência onde coabitava com os infantes é suficiente para impedir a substituição da prisão cautelar por prisão preventiva, mais ainda o é para fundamentar a negativa do benefício de prisão domiciliar àquela que se encontra em cumprimento de pena definitiva.

Ademais disso,
os filhos da agravante
possuem
idade superior a 12
(doze)
anos
e o
relatório social anexado aos autos indica que
eles

estão sob a guarda da avó materna, Sra. Marialva Oliveira, de 57 anos, que
apesar de
enfrenta
r
problemas de saúde, tem assegurado o atendimento às necessidades básicas das crianças.

Sendo assim, e
mbora a defesa argumente que a avó tem limitações para o cuidado exclusivo dos menores, verifica-se que não há situação de desamparo absoluto, de modo que a condição familiar não constitui fundamento suficiente para a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar.

Dessa forma, infere-se que a agravante, além de não ter demonstrado ser imprescindível aos cuidados de seus filhos menores
de idade
, demonstra conduta incompatível ao desenvolvimento mental, moral e social dos infantes, a eles garantidos por lei – conforme art
.
3º do Estatuto da Criança e Adolescente – visto que, como já dito, praticara o crime de tráfico de drogas no mesmo imóvel no qual residia com as crianças.

Por essas razões, deve a r. decisão ser mantida, não merecendo acolhimento a tese defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial, nego provimento ao recurso
de agravo em execução interposto
por
Michele de Oliveira
, permanecendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025